Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701650-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CASADO ANTONIASSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão proferida no processo de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, manejado por LUIZ CASADO ANTONIASSI, que homologou os cálculos apresentados pelo credor. Informa que a homologação dos cálculos teve como causa o descumprimento do prazo que lhe foi concedido para realizar o pagamento dos honorários periciais. Justifica o inadimplemento porque a realização de pagamento por instituição financeira exige operação interna que demanda maior tempo para sua liberação, não sendo razoável que o magistrado homologue cálculo complexo de contrato extremamente antigo, à margem de perícia contábil, precipuamente porque a diferença ultrapassa o valor de R$ 200.000,00. Aduz que a decisão fere o princípio constitucional da ampla defesa, promovendo enorme prejuízo para a instituição financeira e enriquecimento indevido ao agravado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Aprecio os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, por força do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Insurge-se o agravante da decisão que homologou os cálculos do credor, sem a realização da perícia técnica deferida porque desatendida a intimação para efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo concedido. Compulsando detidamente os autos originários, verifica-se que o MM. juízo a quo proferiu decisão em 25/08/2022, consignando que após a apresentação da proposta de honorários, o banco deveria ser intimado para promover o depósito no prazo de 5 dias. (ID 134591083 dos autos de referência). Com efeito, a intimação foi realizada em 26/09/2022 (ID 137897176 dos autos de referência), e o agravante registrou ciência em 27/09/2022 decorrendo in albis o prazo para o seu cumprimento em 04/10/2022. É bem verdade que os prazos concedidos devem ser observados, pois imprimem celeridade à marcha processual e o seu atendimento impele a dinâmica necessária ao atingimento do fim colimado, de modo que eventual desprezo às intimações deve ser interpretado como desinteresse da parte, impondo ao interessado o dever de estar atento aos comandos judiciais e atendê-los diligentemente, a fim de não entravar o já abarrotado Poder Judiciário. Conquanto o agravante não tenha feito nenhum pedido no sentido de estender o lapso temporal em virtude dos embaraços noticiados, só o fazendo nesta oportunidade, é necessário registrar que o prazo concedido para que a parte efetue o depósito dos honorários periciais não é peremptório, isto porque o processo é instrumento para a concretização do direito material que não pode sofrer prejuízo em virtude de excessivo formalismo. Conforme noticia o agravante, a diferença de cálculos pode alcançar o montante de R$ 200.000,00, valor considerável a justificar o justo receio de dano, e por conseguinte, o condenável enriquecimento indevido do agravado. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator